Tribunal: TJDFT
Processo: 0750144-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação Cível. Demanda declaratória de inexistência de débito. Roubo de cartão de crédito. Boletim de ocorrência. Comunicação e bloqueio do no mesmo dia. Compras não reconhecidas. Transações fora do padrão. Falha na prestação do serviço.